Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-85.2024.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000654-85.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIETA CLARA DE OLIVEIRA - CPF: 777.147.761-53 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE
INEXI
STÊNCIA
DE DÉBITO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA –
INSCRIÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC

–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de danos morais em razão de inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança baseada na apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (
ii
) analisar a existência de danos morais em razão da inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes; (
iii
) avaliar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, para ser válida, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo ineficaz quando realizada unilateralmente e sem comprovação de envio ou entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor, conforme art. 591, I, §§2o e 3o, da Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL.

A cobrança decorrente de apuração unilateral de suposta recuperação de consumo configura prática abusiva e ilícita, ensejando a declaração de inexistência do débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, quando decorrente de cobrança imotivada, caracteriza ato ilícito que gera dano moral
in
re

ipsa
,
ensejando
a reparação correspondente.

O valor fixado para a reparação por danos morais deve ser mantido quando alinhado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e peculiaridades do caso concreto, observando ainda a jurisprudência.

A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, como forma de remunerar o trabalho adicional desempenhado na instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, sendo ineficaz na ausência de envio ou entrega do TOI ao consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito decorrente de cobrança unilateral e imotivada constitui ato ilícito que gera direito à reparação por danos morais.

A majoração de honorários advocatícios na fase recursal é obrigatória, conforme o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
julgada procedente

para
declarar inexistentes os débitos em discussão e a nulidade do processo administrativo relacionado, e determinar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da obrigação em virtude
dela
ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

A apelante sustenta que seguiu rigorosamente a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL durante a apuração da irregularidade constatada no medidor de energia da unidade consumidora. O procedimento incluiu a inspeção do local, emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e regularização do equipamento.

Argument
a
que a cobrança foi fundamentada e legítima, baseando-se em recuperação de consumo de energia não registrado devido
à
irregularidade.

Diz que o
valor cobrado reflete a diferença entre o consumo efetivo e o não faturado.

Aduz
que a condenação por danos morais é indevida, pois inexistem elementos que caracterizem ato ilícito, nexo causal ou dano à recorrida.

Cit
a
jurisprudência confirmando a legitimidade da recuperação de consumo mediante cumprimento dos requisitos legais, enfatizando que a suspensão do fornecimento ou inclusão em cadastros restritivos são ações permitidas pela legislação em situações análogas.

Subsidiariamente
pleiteia a
redução do valor da
repar
ação por danos morais e revisão das faturas questionadas.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id 2
5973184
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$590,97 relativo à recuperação de consumo apurada indevidamente. Afirma que a cobrança decorreu de procedimentos unilaterais, sem notificação prévia ou acompanhamento, contrariando normas administrativas e princípios constitucionais.

A apelada promoveu a Ação contra a concessionária apelante com o objetivo de declarar a inexistência de débito e obter a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Busca ainda a reparação por danos morais.

Ela alega qu
e recebeu uma acusação infundada de consumo irregular de energia, formalizada no Termo de Ocorrência n
.
131791695, datado de 22
-
9
-
2023
, em que a apelante teria constatado

irregularidades no consumo da unidade consumidora n
.
395029, resultando na cobrança retroativa de R$735,02
,
referente ao período de abril a novembro de 2023.

A autora baseia seu pedido nos
arts
.
6o, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor e no art
.
300 do CPC, argumentando que as cobranças foram realizadas sem fundamentação técnica ou jurídica, configurando prática abusiva e ilegal. A responsabilidade objetiva da ré pela prestação de serviço inadequado também é destacada.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo
591
da Resolução n.
1.000
/20
2
1 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“
Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1
o É
permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se
o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4
o

O
consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.
”

O TOI n.
131791695
foi elaborado em
22-9-2023
, porém sem observância ao art.
591
,
I,
§§2o
e
3o da Resolução n.
1.000
/20
2
1 da ANEEL, pois não há nele assinatura da autora ou de outro morador (Id 25
7973175
) nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotado que o “
consumidor recusou-se a assinar”
, hipótese em que incide o §3o, como já mencionado.

Portanto, a conduta unilateral da apelada inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.”
(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-9-2020, sem destaque no original).

Logo, a apelante teve seu nome imotivadamente protestado. Dessa maneira, é
evidente
o ato ilícito gerador do dano moral.

Assim, R$
3
.000,00
estão em consonância com
o
s
princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, estando, inclusive, aquém ao montante que tem sido aplicado por esta Câmara em situações análogas
.

Nesse sentido, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
).”
(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.”
(RAC n. 0000547-23.2016, DJe de 15-2-2019).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.”
(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/02/2021, DJE de 25/02/2021).

Posto isso,
neg
o provimento
ao Recurso
e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária

para
15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025